Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-22.2009.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003095-22.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), DILVA CIRILO DE FRANCA - CPF: 503.713.711-04 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE – LESÃO AO ERÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ato de improbidade administrativa impróprio, aquele em que o agente causa lesão ao erário público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, causando perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades integrantes dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Territórios.

Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "
indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10
".

A conduta perpetrada se adequa perfeitamente no caput do art. 10 da Lei 8.429/92, haja vista que a parte Apelante, apropriou-se de verba pública, incorporando-a ao seu salário sem embasamento legal, em desacordo com sua finalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dilva Cirilo de França
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública Cód. 43059, proposta pelo
Ministério Público Estadual
e, impôs a Recorrente o dever de restituir ao erário o montante de R$ 11.658,96 (onze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos).

O Ministério Público Estadual manejou a presente ação civil pública em face de Dilva Cirilo de França, alegando que a parte requerida se utilizou do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Porto Estrela, para alterar seus subsídios, de modo que se apropriou de verba pública que estava autorizada a movimentar no valor de R$11.658,96 (onze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Outrossim, o magistrado reconheceu a ilegalidade do ato lesivo aos cofres públicos e impôs à Recorrente o dever de restituir ao erário o montante de R$ 11.658,96 (onze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Todavia, deixou de aplicar as demais sanções impostas na LIA em razão de ter operado a prescrição da pretensão punitiva sobre o ato em análise.

Em suas razões, a Apelada assevera que os fatos não incidem em ato de improbidade administrativa.

Aduz que o Magistrado não especificou corretamente a ilegalidade da conduta.

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (ID 1376109)

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 5675756).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020